Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740194-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, JOÃO CARLOS DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. ART. 489, 1o, IV, DO CPC. NÃO VERIFICADA. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, § 2o DO CPC. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou os pedidos do exequente para determinar ao BRB que devolva a quantia de R$ 995.844,23, a qual foi retirada da conta pela devedora mesmo após o bloqueio via SISBAJUD, bem como para condenar a executada e o BRB ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, § 2o do CPC. 1.1. Em seu recurso, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão, por ser genérica e não ter sido devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Quanto ao mérito, pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e condenar a executada e o BRB em ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para determinar que o BRB deposite na conta judicial o valor de R$ 995.844,23 ao agravante. 2. Preliminar de nulidade da decisão - Rejeitada. 2.1. Diversamente do alegado, não há ausência de fundamentação se a decisão ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada nula apenas porque contrária aos interesses da parte exequente. 2.2. Com efeito, da análise da decisão agravada, verifica-se que o Juízo de origem, embora de modo sucinto, exarou fundamentação de forma clara e congruente, consignando as premissas que o levaram a considerar suficientemente válida a resposta do BRB em que justifica a retirada, pela devedora, de valores de sua conta mesmo após o bloqueio via SISBAJUD, em observância ao art. 489 do CPC. 2.3. Registre-se, por pertinente, que a exegese que melhor se coaduna o art. 489, § 1o, IV, do CPC, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Do mérito. Não merece prosperar o pedido de reforma da decisão a fim de que o Banco efetive a devolução do valor anteriormente bloqueado, de R$ 995.844,23, até porque o BRB não é parte na execução figurando como depositário. Outrossim, o recorrente poderá ingressar com apuração de responsabilidade, pelo meio processual adequado, contra o depositário que não exerceu com diligência e responsabilidade o seu dever. 3.1. Em contrapartida, tem razão o agravante quanto à condenação da parte executada e do BRB ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, § 2o, do CPC. 3.2. O inciso IV do art. 77 do CPC, prevê como dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação”. Já o § 2o prevê que a violação ao disposto nos incisos IV constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Portanto, a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça é para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final. 3.3. No caso dos autos, a ordem de bloqueio judicial dos valores na conta da executada ocorreu em 18 de janeiro de 2022, às 18h55. Entretanto, em 19 de janeiro de 2022, no período entre 07h05 e 07h50, a executada conseguiu movimentar e transferir o valor de R$ 995.844,23, mesmo após ordem de bloqueio, conforme ofício. 3.4. De acordo com o documento intitulado “detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores”, a determinação judicial de bloqueio do montante R$ 995.844,23 na conta bancária da executada junto ao BRB, foi protocolada antes das 19hs, do dia 18 de janeiro de 2022, tendo o próprio banco disponibilizado simultaneamente a informação para todas as instituições financeiras até às 23h do mesmo dia. 3.5. Ademais, na certidão expedida em 25 de janeiro de 2022, foi certificado pelo Juízo que, nesta data, estavam bloqueados o montante de R$ 1.187.518,31, conforme espelhos anexos. 3.6. Contudo, os documentos anexos, comprovam que, em 19 de janeiro de 2022, às 07h05, a executada movimentou valores, efetivando a transferência do montante de R$ 66.546,35, e às 07h50, outra transferência no valor de R$ 909.000,00. 3.7. O próprio BRB informou, em resposta aos pedidos de esclarecimentos do Juízo, que a executada, como pessoa jurídica teria limites pré-aprovados, e que realizou as transferências eletrônicas no dia 19/01/2022, no período matutino entre 07h05 e 07h50, devidamente comprovadas, após efetivação da ordem de bloqueio. 3.8. Portanto, de acordo com contexto fático, resta incontestável que a executada conseguiu movimentar indevidamente os valores de sua conta bancária, mesmo com ordem judicial, a teor dos documentos, sendo cabível a imposição da multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 3.9. Nessa esteira, também ao BRB que participou do processo, deverá ser-lhe imputado a multa do art. 77, IV, § 2o, do CPC, diante da não efetivação do provimento judicial que determinou o bloqueio dos valores devidos pela agravada. 4. Conforme Jurisprudência do TJDFT: “(...) 1. É legítima a pretensão de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da recusa injustificada do réu ao cumprimento da decisão judicial e embaraço à efetivação da penhora. 2. Condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 77, IV, o Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (07126937120218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 5. Importante ressaltar que, a multa prevista no art. 77, IV, § 2o, do CPC não pode ser cumulada com multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, referente exclusivamente ao processo de execução, já que aplicadas como sanção ao mesmo descumprimento judicial. Portanto, a cumulação caracteriza bis in idem porque ambas as multas têm o mesmo fato gerador. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a multa fixada, porquanto ficaram comprovadas a ausência de má-fé e a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à tese de ofensa ao artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez da multa fixada, tendo em vista a prática de atos que implicaram embaraço à efetividade da penhora, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012